Tribunal: TJBA
Processo: 8001564-48.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001564-48.2019.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NORSA REFRIGERANTES S.A e outros

Advogado(s)
:
MARIA GORETTI SANTOS, LUCIANA MOREIRA DE TASSIS RUIZ, JOAO LOYO DE MEIRA LINS

APELADO: SOLAR.BR PARTICIPACOES S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO LOYO DE MEIRA LINS, LUCIANA MOREIRA DE TASSIS RUIZ, MARIA GORETTI SANTOS

V J

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGADA OMISSÃO. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO E NOTAS EM NOME DE TERCEIRO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

I – Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

II – Inexistem as omissões apontadas, tendo o acórdão embargado enfrentado as matérias recursais, especialmente quanto à suficiência da documentação juntada para aparelhar a ação monitória, à legitimidade ativa da parte autora e à desnecessidade de planilha de cálculo diante da clareza do valor postulado.

III – O inconformismo com a conclusão adotada no julgamento configura tentativa de rediscussão da matéria, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração na Apelação n.º 8001564-48.2019.8.05.0113,
em que figuram como
Embargante
NORSA REFRIGERANTES S.A

e
Embargado
SANTOS SOUZA COMÉRCIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA